Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-76.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CRIMES CONEXOS (ART. 147, § 1o, DO CP E ART. 147-B, CAPUT, DO CP). AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE FALHA MECÂNICA NO VEÍCULO. VERSÕES CONFLITANTES. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DO DOLO DE MATAR. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DEMONSTRADO. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121-A, § 1o, inciso I e § 2o, inciso IV combinado com o artigo 14, inciso II, artigo 147, § 1o, e artigo 147-B, caput, todos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tese de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação; (ii) analisar a tese de despronúncia do réu, em razão da alegada ausência de animus necandi e da alegada falha mecânica no veículo; (iii) examinar o pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; e (iv) apreciar o pedido de afastamento da qualificadora do feminicídio.
III – Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é a medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
5. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia é limitada a indicar os requisitos expostos, o dispositivo legal em que está incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Não há, portanto, a incursão aprofundada no mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Assim, não há falar em ausência de fundamentação se a argumentação do Juiz, ainda que eventualmente concisa, atende à exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
6. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre as teses defensivas.
7. Constatados elementos indiciários conflitantes, inviável acolher, de pronto, a tese de despronúncia por ausência de animus necandi, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
8. A desclassificação da tentativa de feminicídio para crime de lesão corporal exigiria comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verificou no caso, diante das versões conflitantes.
9. Não há que falar no afastamento da qualificadora do feminicídio, pois o recorrente era ex-companheiro da vítima, e, conforme estabelece o art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito de qualquer relação íntima de afeto.
IV – Dispositivo:
10. Afastar segredo de justiça. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.